Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-61.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO LEGAL. CASAMENTO VÁLIDO. OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA AUTORA. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. ARTIGO 373, I, CPC. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reconhecimento de união estável post mortem porque existente impedimento legal ao acolhimento dessa pretensão enquanto durou casamento anteriormente contraído bem como porque não demonstrada, após o divórcio, a convivência pública, contínua e duradoura alegada na peça vestibular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido, especialmente no que se refere à ausência de impedimento matrimonial e à comprovação da convivência com intuito de constituição de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
4. A existência de casamento válido do falecido, sem prova de separação de fato anterior, configura impedimento legal para o reconhecimento da união estável.
5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Caso em que não demonstrada a separação de fato anterior e em que, no período posterior ao divórcio, não foram produzidas provas suficientes da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o. CC, art. 1.723, §1o; art. 1.521, inc. VI. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706283-90.2023.8.07.0011, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 04/07/2025.